Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. FALHA NO SERVIÇO DE ENTREGA. CAMINHÃO CARREGADO. DANOS CAUSADOS DEMONSTRADOS EM PARTE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ACOLHIDA EM PARTE.
1. A questão devolvida a exame cinge-se aferir a responsabilidade da apelante em relação a danos supostamente ocorridos durante a entrega de produtos adquiridos da empresa ré, em que o caminhoneiro, sem autorização do proprietário, adentrou a garagem do imóvel com o caminhão carregado de material, causando avarias.
2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor deve responder objetivamente por falha na prestação do serviço, somente não sendo responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexistiu; ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. Para que haja a responsabilização da apelante em recompor o patrimônio do apelado ao estado anterior, impõe-se a necessária verificação do nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o dano causado.
4. O caso não comporta inversão do ônus da prova, porquanto dispõe do acesso às provas necessárias ao exercício de sua pretensão indenizatória.
5. In casu, o fato de ter sido liberada a entrada no condomínio e de ter sido aberto, ou não, o portão da garagem por terceiros, não afasta a responsabilidade da ré, uma vez que foi previamente comunicada de que caminhão de entrega não poderia entrar na garagem, porquanto destinada apenas a carros pequenos, revelando-se falha a prestação do serviço de entrega, ante o desatendimento à solicitação do consumidor. Constatado que apenas parte do dano alegado resta demonstrado, o acolhimento da pretensão indenizatória deve corresponder ao valor equivalente.
6. Recurso conhecido e provido em parte.